Tribunal: TJES
Processo: 5000425-75.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-75.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARMIL MARMORE MIMOSO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marmil Mármore Mimoso Comércio Exportação e Importação Ltda, Patrícia Sartório Silva Rangel e Renato Rangel Filho contra sentença que rejeitou embargos à execução. O recurso, contudo, trouxe como única tese a ausência de demonstração do saldo devedor por cálculo detalhado, sem impugnar os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida; e (ii) apurar se a tese recursal configura inovação vedada em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença. A ausência dessa impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

A tese recursal relativa à ausência de cálculo detalhado do saldo devedor não foi mencionada na inicial dos embargos à execução, caracterizando inovação recursal. A apresentação de argumentos inéditos em sede recursal viola o efeito devolutivo do recurso e compromete a preclusão consumativa.

A decisão que reconhece a inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal, não configura decisão surpresa, pois se trata de aplicação de requisitos processuais de conhecimento geral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

A inovação recursal, consistente na apresentação de tese não suscitada na petição inicial, afronta o efeito devolutivo da apelação e inviabiliza seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 98, § 3º, 203, § 1º, 487, I, 1.010, II e III, e 932, III; CDC, art. 52, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 10.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preliminar
ex officio
- ausência de dialeticidade e inovação recursal

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

O juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, assim analisou as teses articuladas na inicial dos embargos à execução,
in litteris
:

III –
Do afastamento da mora – abusividade de cláusulas – inexigibilidade do título
:

Destacam os embargantes, de início, que há abusividade de cláusulas contratuais, o que afasta a mora e torna inexigível o título.

Da análise do contrato (ID 8421517, dos autos de nº. 5000533-41.2021.8.08.0032), entretanto, não se vislumbra a existência de cláusulas abusivas, as quais, inclusive, não foram bem detalhadas/discriminadas pelos embargantes. Com isso, não há que se falar em afastamento da mora, tampouco em inexigibilidade do título.

Além do mais, pelo que se vê da planilha de evolução da dívida (ID 8421518, dos autos de nº. 5000533-41.2021.8.08.0032), no período de inadimplemento, não há cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa.

E, segundo a jurisprudência, “
No período de inadimplemento contratual é lícita a cobrança de encargos remuneratórios (juros remuneratórios) cumulados com os encargos moratórios (juros de mora e multa)
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.315844-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 16/02/2024).

IV –
Da dedução dos juros que compuseram o valor das parcelas tidas por vencidas antecipadamente
:

Segundo os embargantes,
“havendo antecipação do vencimento das parcelas, fato é que estas não podem ser exigidas pelo valor pretendido pela instituição financeira embargada com a inclusão de encargos da mora em período anterior ao vencimento ajustado”.

Alegam que, “
considerando que o valor das parcelas foi pré-fixadas após a composição do valor total da dívida já acrescida de juros e de outros encargos, fato é que os juros embutidos nas parcelas foram projetados pelo prazo total do contrato e contados até o último vencimento então previsto”, de sorte que, “ao impor o vencimento antecipado das parcelas os juros projetados pelo período abreviado devem ser proporcionalmente decotados do saldo antecipadamente exigido
”.

Defendem que “
admitir o vencimento antecipado da dívida, sem o decote dos juros que compuseram as parcelas pré-fixadas é permitir que a instituição financeira seja remunerada com juros durante um período além daquele pelo qual durou o contrato, o que inequivocamente constituiria enriquecimento ilícitos
”.

Como é de sabença, havendo previsão contratual, como no caso, é válida a cláusula de vencimento antecipado da dívida. Nesse sentido:

[...]

É certo, ademais, que, caracterizado o vencimento antecipado da dívida, não há que se falar em redução proporcional dos juros, o que, a meu ver, somente ocorre no caso de liquidação antecipada, visto que abater os juros em caso de inadimplência seria conferir ao devedor inadimplente o mesmo prêmio do devedor adimplente. A propósito:

[...]

A norma do art. 52, §2º, da Lei nº 8.078/1990, disciplina que “
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos
”. Ou seja, somente o contratante que, espontaneamente, liquida uma parte ou a totalidade do saldo devedor, de forma adiantada, faz jus à redução proporcional dos juros e demais acréscimos, não se estendendo a benesse à situação de vencimento contratual antecipado, oriundo da inadimplência do contratante.

Portanto, não há que se falar em dedução dos juros que compuseram o valor das parcelas tidas por vencidas antecipadamente.

Diante disso, tenho que os embargos devem ser rejeitando.

Isto posto, com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, I, ambos do CPC, rejeito os embargos à execução.

Por sua vez, a apelante, através do recurso interposto, trouxe, como única tese, a
ausência de demonstração do saldo devedor de cálculo detalhada na forma da lei, o que teria impedido a apuração exata da obrigação
, sem que tenha sido impugnado qualquer um dos fundamentos dos quais se valeu o órgão
a quo
para decidir a controvérsia.

Assim, na medida em que as alegações recursais não se relacionam com a decisão hostilizada, resta caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932).
2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.
3) Recurso desprovido. (TJES - Agravo Interno na Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8.08.0035; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.11.2023)

De mais a mais, é forçoso reconhecer que a matéria aventada no recurso de apelação nem sequer fora aventada na inicial dos embargos, de modo que constitui inovação recursal.

Com efeito, a apresentação de novas teses, não debatidas no juízo de origem por ocasião do ajuizamento dos embargos à execução, implica em inovação recursal, o que acaba por violar o efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Destaque-se, por fim, que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
Marmil Mármore Mimoso Comércio Exportação e Importação Ltda
,
Patrícia Sartório Silva Rangel
e
Renato Rangel Filho
.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atribuído à causa, assegurando aos apelantes, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)